Tribunal: STF
Processo: RMS 28641
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO – TAIFEIROS DA AERONÁUTICA – REQUISITOS – CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA – AFASTAMENTO – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL “A QUO” PROSSIGA NO JULGAMENTO DA CAUSA – AGRAVO IMPROVIDO.